Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CARÁTER HEDIONDO. AFASTAMENTO. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.497/17 deu nova redação ao art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.072/90 para incluir no rol dos crimes hediondos a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contudo, consoante entendimento jurisprudencial, todas as condutas previstas no art. 16 da Lei no 10.826/03, dentre as quais a de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, passaram a ser consideradas hediondas.
2. A Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) modificou o art. 1o da Lei no 8.072/90 para excluir a previsão relativa ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por outro lado, a referida lei incluiu o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.
3. A alteração introduzida pela Lei no 13.964/19, que afastou a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e das condutas equiparadas, previstos no art. 16, caput e § 1o, da Lei no 10.826/03, deve retroagir, por se tratar de norma mais benéfica.
4. Recurso conhecido e desprovido.